Tribunal: TJSP
Processo: 1029781-72.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Improcedência - Nulidade de negócio não verifica, pois demonstrado nos autos a autorização do autor para realização do negócio – Inexistência de prova do alegado vício na contratação – Hipótese em que o requerente somente poderia contrair outro empréstimo por intermédio de contrato de cartão - Cobrança que se mostra lícita – Sentença mantida - Recurso não

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Improcedência - Nulidade de negócio não verifica, pois demonstrado nos autos a autorização do autor para realização do negócio – Inexistência de prova do alegado vício na contratação – Hipótese em que o requerente somente poderia contrair outro empréstimo por intermédio de contrato de cartão - Cobrança que se mostra lícita – Sentença mantida - Recurso não provido.